Tribunal: TJSP
Processo: 2018204-24.2024.8.26.0000
Classe: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular / Injúria
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Queixa-crime – Injúria – Promotor de Justiça que, em meio ao interrogatório do réu, ao ter a palavra interrompida por intervenção pela ordem procedida pelo advogado querelante, nos termos do art. 7o, X do Estatuto da OAB, dirigiu-lhe a expressão "cala boca, moleque" – Presença de justa causa para recebimento da denúncia – Ausência de contexto fático que, a princípio, justifique a conduta do

Ementa:
Queixa-crime – Injúria – Promotor de Justiça que, em meio ao interrogatório do réu, ao ter a palavra interrompida por intervenção pela ordem procedida pelo advogado querelante, nos termos do art. 7o, X do Estatuto da OAB, dirigiu-lhe a expressão "cala boca, moleque" – Presença de justa causa para recebimento da denúncia – Ausência de contexto fático que, a princípio, justifique a conduta do querelado – Inexistência de prévio conflito com o querelante e tampouco de qualquer comportamento reprovável por parte deste anteriormente ao fato – Elementos que indicam não ser aplicável a excludente prevista no art. 142, I do CP e a inviolabilidade prevista no art. 41, V da LOMP – Termo "moleque", após o também inapropriado "cale a boca" que aparenta ferir a honra objetiva do querelante – Palavras proferidas por experiente Promotor de Justiça contra jovem advogado com aparente intuito de desqualificar o querelante – "Animus injuriandi" – Não se mostra convincente, ao menos para evitar o recebimento da denúncia, a tese defensiva de que a menção foi tão somente "à idade do advogado e não a sua idoneidade moral" – Afastamento da absolvição sumária prevista no art. 397, III do CPP – Denúncia recebida.